Tribunal: TJBA
Processo: 0554812-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554812-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARTOLOMEU FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, NATALIA ZEM SIQUEIRA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. INTIMAÇÃO PRESUMIDA VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Bartolomeu Ferreira do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cobrança de complementação de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT, proposta em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia e da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova da invalidez permanente, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica regularmente designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a perícia médica deveria ter sido realizada por profissional com especialização em ortopedia e não apenas em perícia médica; (ii) apurar se a ausência de intimação pessoal do autor para a perícia configuraria cerceamento de defesa, a justificar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual não exige que o perito médico seja especializado na área do corpo humano objeto da perícia, mas sim que possua formação técnica compatível com a análise da matéria em discussão, o que se verifica no caso do perito nomeado, especialista em medicina legal e perícias médicas.

4. O médico perito possui notória atuação em perícias judiciais relacionadas ao seguro DPVAT e detém qualificação técnica suficiente para aferição da existência e extensão das lesões corporais alegadas.

5. A intimação para a perícia foi enviada ao endereço constante da petição inicial, com aviso de recebimento assinado por terceiro, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo, portanto, presumidamente válida.

6. Não havendo nos autos qualquer informação de mudança de endereço ou devolução da correspondência, presume-se a regularidade da intimação, inexistindo nulidade processual.

7. A ausência do autor à perícia inviabilizou a produção da prova essencial para a comprovação da alegada invalidez permanente, circunstância que atrai a improcedência do pedido, conforme o ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC.

8. O princípio da cooperação impõe às partes o dever de acompanhar diligentemente o processo e manter seus dados atualizados, não podendo a desídia ser transferida ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O perito nomeado judicialmente não precisa ser especialista em ortopedia, desde que possua habilitação técnica na área de perícias médicas.

2. A intimação realizada por AR no endereço indicado na inicial é válida mesmo quando recebida por terceiro, salvo comprovação de mudança de endereço não comunicada ao juízo.

3. A ausência injustificada da parte à perícia inviabiliza a produção da prova essencial à comprovação do direito alegado, acarretando a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2705535, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.08.2024.

STJ, REsp 2089756/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.03.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1990057/RJ, j. 08.08.2022.

TJ-PA, Apelação Cível 08001174220228140059, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 10.09.2024.

TJ-SP, Apelação Cível 10584213320188260002, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 28.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01